Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1024222-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO REIS MARQUES NACAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator